Tribunal: TJSP
Processo: 1023300-33.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COOPERATIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade dos cooperados. Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este,

Ementa:
APELAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COOPERATIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade dos cooperados. Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados. Art. 89, da Lei 5.476/71. Sentença mantida por fundamento diverso.
Recurso desprovido.